Tribunal: TJMT
Processo: 1000901-86.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1000901-86.2019.811.0006 - PJE
RECORRENTE: JOEL ALMEIDA DA SILVA e OUTROS
RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOEL ALMEIDA DA SILVA e OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 40492951):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM SEGURO HABITACIONAL – COBERTURA SECURITÁRIA - LITISCONSÓRCIOS ATIVOS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE MISERABILIDADE – DANOS FÍSICOS E ESTRUTURAIS INDEMONSTRADOS - EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.
1. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família.
2. Por atuarem em litisconsórcio, não subsiste qualquer prova de que o rateio das custas e despesas processuais comprometeria a subsistência dos recorrentes ou de suas famílias.
3. A falta de adoção, pelas partes autoras, das providências necessárias à regularização do defeito apontado na petição inicial, enseja o indeferimento da peça, nos termos do artigo 485, I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. (TJMT – Apelação Cível no 1000901-86.2019.811.0006, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/05/2020).”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no ID. 47707417.
Os Recorrentes alegam que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 98, 99, §2o, 321, parágrafo único e 485, inciso I, todos da CPC e artigo 1o da lei n. 1.060/1950, ao argumento de não terem condições para arcarem com as custas judiciais, estando demonstrado nos autos a hipossuficiência necessária para o deferimento da justiça gratuita.
Aduzem ainda, afronta ao artigo 1.022, inciso II do CPC, uma vez que o órgão fracionário deste Tribunal foi omisso quanto à análise dos comprovantes de renda juntados pelos Recorrentes.
Recurso tempestivo (ID. 51143479).
Os Recorridos ofertam contrarrazões (ID’s. 52905960, 53919954, 53919957 e 53919965).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da desnecessidade de recolhimento de preparo.
Nos termos do art. 101, § 1o, do CPC, dispensa-se o recolhimento de custas quando o recurso interposto ataca decisão que indefere o pleito de assistência judiciária gratuita.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."
2. A Corte Especial, no julgamento dos EREsp 1.222.355/MG, de minha relatoria, chegou à conclusão de que "é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício".
3. (...).
4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 673.698/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 04/05/2016).
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão, não infringência ao artigo 1.022, II, do CPC.
Em que pese os Recorrentes sustentarem que a Câmara Julgadora foi omissa ao deixar de apreciar os comprovantes de renda, dentre outros documentos necessários para comprovação da sua situação de miserabilidade.
Analisando detidamente os autos, é possível verificar que no acórdão, a Câmara Julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos assuntos, como se observa da transcrição abaixo:
“No que diz respeito à concessão da justiça gratuita, sem razão os apelantes.
Isso porque, a condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita às partes custearem o processo.
As simples afirmações sobre a impossibilidade de arcarem com as custas sem prejuízo de seus sustentos e de suas famílias, conforme reza o artigo 4o da Lei 1.060/50, podem ser suficientes para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se as partes possuem ou não condições de arcarem com os encargos do processo.
O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.
Embora no recurso de Agravo de Instrumento os requerentes tenham carreado documentos pelos quais tentaram comprovar a própria condição de hipossuficiência, isso, por si só, não possui o condão de demonstrar o atual estado de miserabilidade que alegam enfrentar, mormente por se tratarem de litisconsortes e inexistirem provas suficientes de que o rateio das custas e despesas processuais comprometeria a própria subsistência, assim como de suas famílias.
Somente para constar, eis o precedente:
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013)(sem grifo no original)
Nesse mesmo sentido trilha o entendimento deste Sodalício, a propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. DIVISÃO DAS CUSTAS POR CABEÇA. PREJUIZO DE SUBSISTÊNCIA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
Tendo em vista a existência de vários litisconsortes ativos, a divisão das despesas entre todos não acarretará prejuízo algum para o sustento desses e respectivas famílias. Pois, o valor das despesas processuais consideradas de forma per capta não são elevadas e, dessa maneira, não há que se falar prejuízo de subsistência. (N.U 0054673-09.2013.8.11.0000, , ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015)
Neste contexto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pelos recorrentes..”
Dessa forma, não se verifica a alegada violação ao artigo 1.022, inciso II do Código de Processo Civil, na medida em que o Órgão fracionário dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, omissão no julgado ou ausência de fundamentação.
Diante desse quadro, não há evidência de afronta ao mencionado artigo, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta ofensa aos artigos 98 e 99, ambos do CPC e artigo 1o da lei no 1.060/1950, ao fundamento que o acórdão recorrido desconsiderou o fato de que os autores declararam e fizeram provas de que não tem condições de arcarem com as custas processuais iniciais, tendo que ser reconhecida a sua hipossuficiência.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. REVOGAÇÃO DA BENESSE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EFEITO RETROATIVO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.
2. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à manutenção do benefício da justiça gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula.
3. "Conforme prevê a norma (art. 8o da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum" (AgRg no AREsp 641.996/RO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1o/10/2015, DJe 6/10/2015).
4. A concessão da referida benesse não opera efeito retroativo, motivo pelo qual o superveniente deferimento pelo juízo de primeiro grau não dispensa o pagamento das custas anteriormente devidas.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016)
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.
1. (...).
3. Outrossim, a pretensão de que seja avaliada pelo Superior Tribunal de Justiça a condição econômica do agravado exigiria o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 736.058/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018)”. (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII